Tribunal: TJDFT
Processo: 0732708-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA SIGILO BANCÁRIO. GENITOR. ADMISSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. CAPACIDADE CONTRIBUITIVA REAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MITIGAÇÃO. PREVALÊNCIA. INTERESSE DO MENOR.
1. O Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. Assim, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões.
2. Embora a quebra do sigilo bancário tenha sido deferida em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, sem a prévia intimação do genitor para contrarrazões, a questão apreciada foi intensamente debatida pelas partes, situação que demonstra a ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. O arbitramento do valor da obrigação alimentar decorre da observância do binômio possibilidade do alimentante versus necessidade do alimentando, nos termos do §1o do art. 1.694 do Código Civil.
4. Admite-se a quebra de sigilo bancário e fiscal, em sede de ação de alimentos, dada a necessidade de levantamento de informações para subsidiar o convencimento do juiz a quo sobre a real condição econômica do alimentante, em especial quando há dúvida acerca do recebimento de renda variável resultante de atividade autônoma em complementação aos proventos auferidos como servidor público.
5. Preliminar de nulidade rejeitada.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.